Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-67.2023.8.07.0014
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:
Embargos de declaração em recurso inominado. Omissão, contradição, obscuridade, dúvida ou erro material inexistentes. Rediscussão de matéria. Embargos rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pelo réu contra acórdão que deu parcial provimento à apelação interposta para reduzir a pena fixada na sentença. Alega a Defesa omissão no acórdão embargado sob o argumento de não ter sido examinada a matéria relativa à intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória. Pede o acolhimento dos embargos para sanar a omissão e anular o acórdão, por se tratar de vício insanável (ID 63062593).
1.1. Parecer do MPDFT pela rejeição dos embargos (ID 63888510).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se houve omissão no acórdão acerca da intimação pessoal do réu da sentença condenatória.
III. Razões de decidir
3. Destaco inicialmente que a questão não foi ventilada nas razões da apelação criminal.
4. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material da sentença ou acórdão (art. 48, da Lei no 9.099/95). Não há qualquer omissão no acórdão acerca da alegada nulidade por vício na intimação pessoal do réu acerca da sentença condenatória.
5. Dispõe o art. 392 do Código de Processo Penal que: “Art. 392. A intimação da sentença será feita: I - ao réu, pessoalmente, se estiver preso; II - ao réu, pessoalmente, ou ao defensor por ele constituído, quando se livrar solto, ou, sendo afiançável a infração, tiver prestado fiança”.
6. Conforme se verifica os autos, trata-se de sentença condenatória em que o réu, ora embargante, se encontrava solto, o que dispensa sua intimação pessoal, sendo suficiente a intimação de seu defensor, como ocorreu na presente hipótese. Precedentes do STJ quanto ao tema: “(...) Segundo a jurisprudência firmada nesta Corte Superior de Justiça, ‘em se tratando de réu solto, a intimação da sentença condenatória pode se dar apenas na pessoa do advogado constituído, ou mesmo do defensor público designado, sem que haja qualquer empecilho ao início do prazo recursal e a posterior certificação do trânsito em julgado’. (...).” (AgRg nos EDcl no RHC n. 191.783/MT, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 15/3/2024)” e AgRg no AREsp n. 2.087.092/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022. No mesmo sentido os seguintes precedentes do TJDFT: Acórdão 1852605, 00019330320188070003, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/4/2024, PJe: 6/5/2024; (Acórdão 1841098, 07250934520208070003, Relator(a): LEILA ARLANCH, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/4/2024, PJe: 19/4/2024.
7. O erro apontado nos embargos de declaração não ocorre e as questões relevantes foram resolvidas.
8. A irresignação desafia outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe.
IV. Dispositivo
9. Embargos de declaração rejeitados.
10. Decisão proferida nos termos do art. 46, da lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.